Tribunal: TJDFT
Processo: 0765958-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO PARA A CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. REFLEXO NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. MERO CONSECTÁRIO LÓGICO. PEDIDO ESPECÍFICO DESNECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para “CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$ 5.350,50 (cinco mil trezentos e cinquenta reais e cinquenta centavos), referente à inclusão das rubricas de caráter permanente na base de cálculo da conversão da licença-prêmio, valor este a ser corrigido a partir da data de sua aposentadoria (setembro de 2016, id. 145188581, p. 22)”.
3. A recorrente aduz que faz jus ao pagamento do abono de permanência, porquanto preenchidos os requisitos legais antes da sua aposentadoria e, por consequência, a referida verba deve ser incluída na base de cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia. Acrescenta que a sentença deixou de apreciar o pedido relativo ao reflexo do abono de permanência no terço constitucional de férias.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 56394526). O recorrido pugna pela manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.
5. Nos termos do art. 114, da Lei Complementar no 840/11, e art. 40, § 19, da Constituição Federal, o servidor público que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar as exigências para aposentadoria compulsória.
6. No caso, foi comprovado que em 26/07/2016 a autora reuniu os requisitos legais para a aposentadoria voluntária, nos termos do art. 40, §§1o e 5o, da Constituição Federal (redação anterior à EC no 103/2019), e trabalhou até 08/09/2016, data da publicação de sua aposentadoria (ID 56394148, pág. 22). Logo, independentemente de requerimento administrativo, a autora tem direito a 44 (quarenta e quatro) dias de abono de permanência, segundo indica a declaração emitida pela SEE/DF (ID 56394513, pág. 25).
7. Ademais, as parcelas remuneratórias referentes ao abono de permanência, assim como o auxílio-saúde e o auxílio-alimentação, ostentam caráter remuneratório permanente e, bem por isso, se incorporam ao patrimônio do servidor, devendo integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada (AgInt no AREsp 475822/DF, R9. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018).
8. Por outro lado, a despeito do pedido de reflexo do abono de permanência no terço constitucional de férias, extrai-se da ficha financeira que a autora não usufruiu férias no ano em que adquiriu o direito ao abono de permanência (ID 56394147, pág. 8). Aliás, importa ressaltar que não há indicação de valores relativos ao reflexo no terço de férias nas planilhas de cálculo apresentadas pela autora (ID 56394141) e pelo DF (ID 56394151, pág. 2).
9. Ademais, consta nas planilhas acostadas por ambas as partes que é devido o reflexo do abono de permanência no décimo terceiro salário/gratificação natalina.
10. Embora a parte autora não tenha deduzido pedido específico, em relação ao reflexo do abono de permanência na gratificação natalina, é assente o entendimento do STJ no sentido de que não configura julgamento ultra petita ou extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, porquanto o pedido deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática de toda a petição inicial, sendo desnecessária a sua formulação expressa na parte final desse documento, podendo o Juiz realizar análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame (AgRg no AREsp n. 420.451/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/12/2013, DJe 19/12/2013).
11. Nesse contexto, prescinde de pedido específico o reconhecimento do direito da autora/recorrente ao reflexo do abono de permanência no décimo terceiro salário/gratificação natalina, porquanto se trata de mero consectário lógico do reconhecimento do direito ao abono de permanência. Com efeito, a inclusão destas verbas no valor da condenação não viola os princípios da adstrição ou congruência, previstos nos artigos 141 e 492, do CPC.
12. Destarte, descontada a contribuição previdenciária do décimo terceiro salário (ID 56394147, Pág. 9), a servidora tem direito à respectiva restituição.
13. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para condenar o Distrito Federal a pagar à recorrente: 1) o valor de R$10.131,30 (dez mil, cento e trinta e um reais e trinta centavos) - valor original - a contar da data da aposentadoria (08/09/2016), referente à diferença entre o valor pago a título de conversão de licença prêmio e o efetivamente devido, computados os valores de auxílio-alimentação, auxílio-saúde e abono de permanência; 2) o valor de R$705,73 (setecentos e cinco reais e setenta e três centavos), a título de retroativo do abono de permanência, a contar da data de preenchimento dos requisitos para a aposentadoria (26/07/2016); e 3) o valor de R$82,06 (oitenta e dois reais e seis centavos), a título de reflexo do abono de permanência no décimo terceiro salário, a contar da data de preenchimento dos requisitos para a aposentadoria (26/07/2016). Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, desde quando devidos até 08/12/2021, acrescidos de juros moratórios de acordo com os índices da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97), a contar da citação. A partir de 09/12/2021 deverá incidir a SELIC, uma única vez, uma vez que abrange os juros e a correção monetária, até o efetivo pagamento (EC no 113/2021).
14. Custas recolhidas pela parte autora/recorrente (ID 56394522 e ID 56394523). Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.